Tribunal: TJBA
Processo: 8010734-05.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010734-05.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s): NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: ESPOLIO registrado(a) civilmente como JEHOVAH BORGES ORNELLAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO. PRESENTES REQUISITOS BÁSICOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em face do montante executado, com base nos arts. 485, inc. IV, do CPC,
bem como no art. 202, inc. I c/c art. 203 do CTN, e no Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar ausência de pressupostos básicos para o desenvolvimento do feito; (ii) verificar se CDA cumpre os critérios do CTN; (iii) analisar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (iv) analisar falta de interesse processual do Ente Municipal.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que CDA cumpre os requisitos dispostos no CTN, garantindo portanto, regular desenvolvimento do feito.

4. Verificado que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor superior aos limites mínimos utilizados para a extinção do feito na execução de créditos fiscais
.

5. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

6. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Presentes critérios básicos de CDA que garantam o desenvolvimento do feito. 2. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 3. Interesse processual do ente municipal. 4. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8010734-05.2023.8.05.0113
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e apelado,
ESPOLIO JEHOVAH BORGES ORNELLAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E